Tribunal: TJSP
Processo: 2079964-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – Prazo quinquenal para o ajuizamento da execução – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Contagem do prazo que deve recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento – Inteligência dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Ação proposta apenas aos 27 de novembro de 2019, após o exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro do mesmo ano – Prescrição consumada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079964-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ROBERLEY MORENO CONTRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079964-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA Prazo quinquenal para o
ajuizamento da execução
Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior
Tribunal de Justiça
Existência de cautelar de protesto
interruptivo do lapso prescricional Contagem do prazo que deve
recomeçar a partir da data do ajuizamento da cautelar, excluindo-
se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento Inteligência
dos artigos 132 do Código Civil e 224 do Novo Estatuto Adjetivo
Civil Ação proposta apenas aos 27 de novembro de 2019, após o
exaurimento do prazo prescricional, ocorrido aos 27 de setembro
do mesmo ano Prescrição consumada Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto do r. decisum de
fls.

54/61,
que julgou improcedente
impugnação ao cumprimento da sentença.
Alega a agravante: a ocorreu a
prescrição; b
a r. sentença proferida na
ação civil pública tem eficácia somente na
área abrangida pela competência territorial
do órgão prolator; c
o exequente não
concedeu autorização ao IDEC, para a
propositura da ação coletiva, motivo pelo
qual não possui legitimidade; d a execução
individual deve ser suspensa; e é de todo
necessária a prévia liquidação da sentença; f
o montante exequendo é excessivo.
Ao
presente
recurso
foi
atribuído o efeito suspensivo, por estarem
presentes os requisitos necessários à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079964-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão.
A
agravada,
regularmente
intimada, não apresentou resposta.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
No
tocante
à
prescrição,
a
Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal
prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal de
Justiça:
“Quando se tratar de execução individual
de sentença proferida em ação coletiva, como no caso, o
beneficiário se insere em microssistema diverso e com
regras pertinentes, sendo necessária a observância do
prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal,
conforme já firmado no Recurso Especial no 1.070.896-
SC, DJE 4/8/2010, aplicando-se a Súmula no 150-STF. O
beneficiário de ação coletiva teria cinco anos para o
ajuizamento da execução individual, contados a partir do
trânsito em julgado de sentença coletiva , e o prazo de
20 anos para o ajuizamento de ação de conhecimento
individual, contados dos respectivos pagamentos a
menor das correções monetárias em razão dos planos
econômicos”. (grifamos)
Referido
entendimento
restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079964-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
repetitivo,
consoante
se
depreende
da
seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código
de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito
do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública' .”. 1 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro de
2009,
o
prazo
prescricional
restou
interrompido aos 26 de setembro de 2014,
através do ajuizamento da ação cautelar de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios.
Com efeito, após a propositura da
ação de protesto interruptivo, o termo
inicial
da
recontagem
do
prazo
prescricional é a data do ajuizamento da
própria cautelar, excluindo-se do cômputo a
data do início do prazo e incluindo-se o dia
do seu vencimento, nos precisos termos do
artigo 132 do Código Civil e do artigo 224
1 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079964-13.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Assim, das razões acima exaradas, o termo
inicial da recontagem do prazo prescricional seria, em
verdade, a data do ajuizamento da cautelar de protesto,
em 13/12/2004, de modo que a prescrição, observado o
prazo pela metade previsto no art. 9o do Decreto n.
20.910/32, findaria em 13/6/2007. O Tribunal de
origem, ao declarar a prescrição, considerou prazo
final posterior a este, em 18/7/2007, o que evidencia a
prescrição da ação ajuizada somente em 20/8/2007”.2
“DIREITO
ADMINISTRATIVO.

RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. APLICAÇÃO DE TAXA SELIC.
1. A contagem do prazo prescricional deve
considerar o sistema adotado pelo CPC: não se conta o
dia do início do seu curso e inclui-se o último. Em
consequência: a contagem do prazo quinquenal faz-se
por anos, contados do dia do início (considerando o dia
útil seguinte) e o dia do mês correspondente
do ano em
que se findar.
(...)
5.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para determinar, unicamente, que a taxa Selic
seja aplicada, a partir da citação inicial, a título de
correção monetária e juros”. 3
Dessa forma, o prazo quinquenal
para a execução da r. sentença prolatada na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9
exauriu-se aos 27 de setembro do ano de
2019, motivo pelo qual a presente demanda
encontra-se prescrita, eis que foi ajuizada
tão somente aos 27 de novembro do mesmo
2 STJ. AREsp. no 882.919/SP. 2a Turma. Des. Rel. Humberto Martins. J. 07.10.2016.
3 STJ. REsp. no 825.915/MS. 1a Turma. Des. Rel. José Delgado. J. 22.04.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079964-13.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ano.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
EXTINGUIR a demanda ajuizada por Roberley
Moreno Contri em face de Banco do Brasil
S/A. O exequente arcará com as custas processuais e os honorários
advocatícios, que arbitro em 5% (cinco por
cento) do montante exequendo, na forma
dos parágrafos 2o e 8o, ambos do artigo 85
do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator